Tribunal: TJMT
Processo: 1019517-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019517-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NEWTON PADILHA - CPF: 570.718.961-00 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO - MORA CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

“É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar”. (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
NEWTON PADILHA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 0025818-39.2019.8.11.0055 que deferiu a liminar.

Explica o agravante que o bem está apreendido desde 27/08/2.020; invoca a teoria da imprevisibilidade face da Pandemia do Corona Vírus, alegando que não efetuar os pagamentos em dia.

Sob outro aspecto defende a ausência de mora e vícios na notificação extrajudicial; quanto à primeira, que não houve intimação pessoal e no que se refere à segunda, aduz que o termo de protesto é nulo de pleno direito, pois, nunca tomou conhecimento da dívida, em face de anotação de “endereço insuficiente” e o banco não apresentou intimação via edital.

Nestes termos defende que “Diante da inexitosa notificação extrajudicial, pela inexistência da ciência do devedor notificação premonitória, o ato deve ser invalidado pelo vício insanável (primeira parte, do art. 248 do cpc), o bem na posse do consumidor e a demanda de busca e apreensão sem julgamento de mérito, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, aplicação das súmulas 72, 245 do STJ.”.

Suscita ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Adiante invoca impossibilidade de apreensão do bem utilizado como instrumento de trabalho, nos termos do artigo 833 da Lei 11.105/2015; cláusula abusiva, em face da capitalização diária.

Nesse aspecto defende que nos termos do entendimento do STJ, verificada abusividade do contrato de adesão, a mora deve ser afastada, nos termos do REsp. 1.061.530-RS.

Ao final requer aplicação do efeito translativo, analisando questão de ordem pública não aferida no juízo “a quo”, extinguindo-se a ação.

Liminarmente que seja conhecido efeito ativo, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário. No mérito, acaso superado a extinção da ação, que seja reformada a decisão atacada, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário.

O pedido liminar foi indeferido (id. 57730496).

Foram juntados documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada (id.58280989).

Contrarrazões (id. 62423542), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 0025818-39.2019.8.11.0055 que deferiu a liminar.

Não há qualquer elemento, fático ou jurídico, capaz de modificar os fundamentos adotados na decisão liminar, pelo Relator originário, razão pela qual a ratifico e transcrevo-a:

“Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.

Isso porque a dívida se iniciou desde 03/06/2.019 e não tem ligação com a Pandemia, à notificação foi encaminhada no endereço fornecido no contrato (Estrada Rural, LT 816, 01, Zona Rural, CEP: 78300-000, Tangará da Serra/MT) e houve protesto.

Embora as teses não foram objeto de análise do juízo “a quo”, verifico também que a capitalização diária é expressa, não identificando, nesta fase, qualquer abusividade.

Por fim, não comprovou o agravante a alegação de que o veículo é imprescindível a seu trabalho.”.

Acrescento que, verifica-se que a notificação extrajudicial fora devolvida por motivo de "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR", declaração aposta pelos Correios, empresa pública responsável pelo serviço de entrega de correspondências, fato que motivou o protesto do título.

Portanto, é de se admitir que, à presença da declaração dos Correios de que a área referente ao endereço do apelado, frise-se, o mesmo constante do contrato de financiamento, não é abrangida pela entrega domiciliar, não haveria outro meio de constituir o devedor em mora senão pelo protesto do título .

Assim, diante da singularidade, se em razão do mencionado motivo de devolução, declarado pelos Correios, restou frustrado o meio de notificação por carta, é válido o protesto do título por edital, para fins de constituir o devedor em mora.

Em caso análogo, este eg. Tribunal de Justiça, já decidiu:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar". (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 03/02/2014)”

E outros tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROTESTO DO TÍTULO – POSSIBILIDADE CORRESPONDÊNCIA RESTITUÍDA AO DESTINATÁRIO – CORREIOS QUE INFORMAM NÃO SER POSSÍVEL A ENTREGA POR SE TRATAR DE "ÁREA NÃO ABRANGIDA" – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Não havendo meios de a comunicação acerca do débito pendente de pagamento ser entregue no endereço constante do contrato de financiamento (alienação fiduciária), por carta registrada, já que os Correios devolveram a correspondência ao remetente, informando se tratar de "área não abrangida", a notificação extrajudicial pode ser suprida pelo protesto do título, considerado que não havia outra maneira de cientificação do devedor sobre a dívida inadimplida.” (TJ-MS - AI: 14081821920198120000 MS 1408182-19.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, I, DO CPC - DEVEDOR QUE NÃO FOI CONSTITUÍDO EM MORA, TENDO EM VISTA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA -
ÁREA SEM DISTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS DO CORREIO - NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DA VIA DE PROTESTO PARA CONSTITUIR EM MORA
- JUSTIFICATIVA DE QUE ESTARIA PROVIDENCIANDO DOCUMENTAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DO RITO DO DECRETO LEI 911/69 - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 17a C. Cível - AC - 1075529-2 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Tito Campos de Paula - Unânime - J. 30.04.2014) (TJ-PR - APL: 10755292 PR 1075529-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 30/04/2014, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1345 28/05/2014) (destaquei)

Quanto à tese de ser o veículo, objeto de trabalho, inexiste prova nesse sentido, o que inviabiliza a análise.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA - DESCARACTERIZAÇÃO - REQUISITOS - INOCORRÊNCIA - CONTRATO - INADIMPLEMENTO - SUSPENSÃO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO - VEÍCULO - MANUTENÇÃO NA POSSE - OBJETO DE TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO - RESTRIÇÃO JUDICIAL - RENAJUD - TRANSFERÊNCIA - LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para se descaracterizar a mora e seus efeitos, imprescindível a presença de alguns requisitos, quais sejam: propositura de ação revisional pelo devedor, contestando a existência integral ou parcial da dívida; demonstração de fundar-se a irresignação contra a cobrança, dita indevida, na aparência do bom direito; e efetivação, pelo devedor, do depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea. II - Não há que se falar em suspensão da ação de Busca e Apreensão se presentes os requisitos para sua propositura e não foi descaracterizada a mora. III -
Para que o bem seja mantido na posse do agravante, deve ser comprovada a verossimilhança de sua alegação de que se trata de objeto de trabalho, além de depositar ou caucionar a parte incontroversa do débito.
IV - A restrição judicial de transferência do bem, mediante utilização do sistema RENAJUD, não causa prejuízo ao demandante, mormente se o bem, objeto do litígio, não foi localizado.” (TJ-MG - AI: 10024096671821001 Belo Horizonte, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 13/09/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2012) destaquei

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
contudo,
defiro a justiça gratuita
, em face da comprovação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020